Tribunal: TJMT
Processo: 1023994-41.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023994-41.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LAURA DE ARRUDA FORMIGA - CPF: 917.122.201-44 (EMBARGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (EMBARGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL (MALAI) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e erro material apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 145364661), objetivando sanar suposta contradição e erro material que estaria maculando o acórdão constante no ID no 144097657, proferido no Recurso de Apelação Cível que. à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta que os motivos sustentados pelos embargados como descumprimento contratual não estariam previstos expressamente no contrato como condição para ensejar a rescisão contratual, o que bastaria para a reforma do julgado.

Alega que a ausência de “balcão de locações” não consta como condição rescisória e que não caberia ao Judiciário a criação de novas cláusulas ou condições nesse sentido, pois, ainda que ausente tal objeto contratual, caberia aos embargados o manejo de medida própria para a reparação dos danos, e não a rescisão.

Afirma que o julgamento teria desconsiderado o documento de ID no 11937092, que comprovara que o imóvel estaria com a matrícula individualizada e apta para transferência, pelo que caberia ao adquirente providências para a transferência, exercendo o direito real de aquisição, mediante a adjudicação compulsória.

Assevera que o erro material residiria na tese defendida na apelação de que não seria todo e qualquer descumprimento contratual que daria margem à rescisão.

Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados, a fim de julgar improcedente o pedido de rescisão contratual restabelecendo às partes os direitos e obrigações relacionados ao contrato firmado e, via de consequência, seja revertido o ônus da sucumbência.

A contraminuta foi apresentada no ID no 145774697, pugnando pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se uma parte do acórdão (ID no 144097657):

“Consoante se depreende dos autos,
ANA LAURA DE ARRUDA FORMIGA e JOSÉ FORMIGA JUNIOR
ajuizaram a
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência
em face de
MALAI MANSO RESORT HOTEL RESORT S/A,
relatando que, depois de um grande evento de publicidade realizado para atrair consumidores, aderiram à proposta da requerida e adquiriram 1/13 cota-parte da Unidade no 228, do apartamento Tahiti Luxo, pelo valor de R$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais), a ser pago mediante entrada de R$ 4.400,00 (quatro mil quatrocentos reais), mais 47 (quarenta e sete) parcelas de 510,00 (quinhentos e dez reais) e 4 (quatro) prestações anuais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), todas variáveis de acordo com o IGP-M.

Alegaram que com a variação, os valores ultrapassaram em muito o original do contrato, na medida em que o desembolso dos requerentes ao final, para obter a quitação, chegou à quantia de R$ 48.628,95 (quarenta e oito mil seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos).

Aduziram que o pré-contrato foi substituído pelo Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel e a quitação ocorreu mesmo diante da obra inacabada, uma vez que a requerida descumpriu a entrega do objeto contratual, que não se resume à estrutura do hotel funcionando de forma precária.

Informaram que a obra deveria ser entregue em 31/12/2014, sendo data pré-determinada, com período de carência de mais 180 (cento e oitenta) dias, o prazo final expirava em 01/07/2015. Porém, a entrega ocorreu somente 13 (treze) meses depois, em agosto de 2016.

Aduziram que ainda que o acesso às instalações da unidade hoteleira e utilização com sua mobília e parte dos equipamentos estivessem parcialmente disponíveis ao público e até mesmo aos cotistas a partir de agosto/2016, o uso que se desenvolveu foi precário, porque não disponíveis, ou inconclusos diversos pontos da oferta que compõem o objeto contratual, os quais obstam a configuração da entrega, tais como: a possibilidade de registro da fração ideal em Cartório, na forma da fração da propriedade; o uso decorrente da cota pelo sistema do RCI; e o balcão de locação e uso compartilhado que também integra a “cota” não implantado.

Narraram que quando se adquire a fração ideal de uma propriedade inserida no complexo ofertado, é certo que o prazo estabelecido para a “entrega” pressupõe a sua integralidade, sendo que no presente caso, ainda que a estrutura se encontre em funcionamento parcial, a cota que foi ofertada aos requerentes (objeto de contrato de adesão) não está “disponível” para se levar a registro, já ultrapassados mais de 24 (vinte e quatro) meses do prazo final com a carência contratual.

Relataram que em notificação levada a efeito pelos autores à requerida, a indisponibilidade do registro da fração ideal foi objeto de consideração e questionamento, mas a resposta prestada foi omissa quanto à incorporação e o registro da cota.

Afirmaram que o imóvel foi dado em garantia hipotecária para instituição financeira, sem anuência dos cotistas, o que configura infringência direta ao art. 171 do Código Penal, na medida que subtrai a autonomia da própria requerida sobre o bem, em razão da constrição existente.

Requereram a concessão da tutela provisória para, liminarmente, determinar a suspensão das cobranças de taxas de manutenção mensal desde janeiro/2017, bem como qualquer outa taxa ou despesa de custeio ou impostos que venham a incidir sobre a cota parte, obstando qualquer negativação de seus nomes.

Ao final postularam a procedência da ação para ser reconhecida e declarada a nulidade das excludentes dispostas na Cláusula 11a (§2a.), assim como as vedações estabelecidas na Clausula 30a, parágrafo único e disposições da Clausula 29a; que seja declarada a rescisão do contrato celebrado entre as partes por culpa exclusiva da requerida; a declaração de que as cobranças das taxas de manutenção e eventuais despesas com impostos e custeio do empreendimento são indevidas; determinação de restituição dos valores pagos nos meses de janeiro à abril/2017, ou de forma alternativa e sucessiva, que sejam declaradas indevidas desde a notificação quanto a rescisão em abril/2017, de forma a isentar os autores de qualquer obrigação desde então.

Por fim, requereram a condenação da requerida à restituição em parcela única dos valores recebidos e que totalizam R$ 48.628,45, além da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído, decorrente dos pagamentos efetuados pelos autores, apurado na forma do item 4.4 dos pedidos, que deverá ser quitado em parcela única.

A decisão constante de ID no 10590697 deferiu a tutela de urgência, determinando à requerida que se abstenha de efetuar cobrança referente à taxa de manutenção, bem como de inserir o nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito.

Ao sentenciar, a i. magistrada singular, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Denota-se da sentença recorrida que a juíza
a quo
reconheceu a responsabilidade da requerida, ora apelada, pela rescisão do contrato, ante a falha na prestação de serviço, bem como ante a ocorrência do atraso na entrega do empreendimento não superior a 20 meses, sendo tal questão incontroversa, diante da ausência de recurso da parte requerida.

Insurge-se a requerida/apelante em relação à falha na prestação de serviço no que se refere à ausência de balcão de locações e individualização da matrícula.

Na hipótese dos autos, a relação jurídica existente entre as partes se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, conforme os artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

In casu,
extrai-se dos autos que as partes firmaram “Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel (Cota de Unidade Hoteleira Autônoma) – Empreendimento Malai Manso Hotel Iate Golfe e Resort, por meio do qual os autores adquiriram da requerida 1/13 cota-parte da unidade autônoma no 228 do empreendimento, garantindo o uso exclusivo da unidade durante 04 (quatro) períodos de 07 (sete) dias durante o ano, pelo valor de R$ 38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais), consoante ID no 135023266 e 135023268.

Infere-se da
cláusula quinta, parágrafo terceiro
do contrato, que para sua comodidade e segurança, o Promissário Comprador poderá locar as semanas cujo direito lhe pertence, por meio do sistema do “Banco de Locações” que seria instituído pela Gestora Hoteleira, observando os seguintes termos (..) (ID no 135023266):

Da mesma forma, o
folder
de propaganda acostado no ID no 135023279, prevê a instituição/disponibilização pela requerida do Balcão de Locações.

Contudo, o conjunto probatório dos autos, inclusive os depoimentos testemunhais, comprovam que a requerida/apelante não disponibilizou o sistema de “Balcão de Locações”, demonstrando a falha na prestação de serviço pela requerida, que prometeu disponibilizar um serviço e não o fez nos moldes contratados.

Nesse contexto, tem-se caracteriza a mora da promitente vendedora, haja vista que ausente qualquer elemento de prova de que tenha a requerida/apelante disponibilizado tal serviço.

Aliás, nesse sentido, de se destacar que a questão foi muito bem analisada pelo juízo singular, merecendo destaque alguns fragmentos da sentença recorrida os quais servem como fundamento deste
decisum
, senão vejamos:

“No que concerne ao Balcão de Locação, tanto o folder de propaganda acostado no Id 9278298, quanto o contrato entabulado entre as partes prevê sua instituição/disponibilização pelo réu.

In verbis, a cláusula quinta, parágrafo terceiro, do instrumento:

“Cláusula quinta: O promissário Comprador poderá utilizar, por si (pessoalmente e com familiares, amigos e convidados), as semanas a que faz jus, ou, então, se assim desejar, poderá aluga-las e trocá-las por hotéis resorts afiliados à RCI, operadora de intercâmbio de férias a qual o Maluí Manso Hotel Iate Golfe e Resort está afiliado, desde que esteja associado à mesma, sujeitando-se às suas condições. [...]

Parágrafo Terceiro: Para sua comodidade e segurança, o Promissário Comprador poderá locar as semanas cujo direito lhe pertence, por meio do sistema do ‘Banco de Locações’ que será instituído pela Gestora Hoteleira, observando os seguintes termos [...]” (Negritei)

Sobre a questão, a preposta da ré, Sra. Milene Moreira de Paula, e as demais testemunhas afirmaram a inexistência/indisponibilidade do Balcão de Locação:

“[...] que o Malai foi entregue no prazo estabelecido e que em março/2021 fizeram a convocação dos cotistas para ir ao cartório regularizar o registro. Os autores usufruíram logo que abriu o empreendimento e logo em seguida ajuizou ação.
Não tem balcão para cotista
. O Malai tem RCI convênio celebrado desde o início. Taxa de manutenção desde janeiro/2017 [...]” (Preposta da ré Milene Moreira de Paula)
destaquei

A testemunha Alvides Gonçalves declarou sobre a inexistência de balcão de locação, assim como Marcio Alves, que também afirmou:

“[...] A entrega do empreendimento ocorreu em agosto de 2016, de forma parcial, mais os benefícios. O RCI foi implementado na compra.
Balcão de locação, só quando precisava entrava em contato
. Eram permitidas locação [...]”
destaquei

Logo, neste ponto resta suficientemente demonstrada a falha na prestação dos serviços do réu, que prometeu disponibilizar um serviço e não o fez nos moldes contratados.”
(ID no 135023392)

No que tange à matrícula e sua individualização, não obstante tenha a requerida/apelante alegado que a matrícula estava disponível e apta para transferência e que a outorga da escritura só não ocorreu por inércia dos autores, as provas dos autos, especialmente o depoimento pessoal da preposta da requerida/apelante demonstra ao contrário, no sentido de que o serviço era novo para o CRI de Chapada dos Guimarães, e por isso demorou. Vejamos:

Ao ser ouvida a preposta da requerida, MILENE MOREIRA DE PAULA, na audiência de instrução e julgamento, afirmou que:

“Ao ser perguntada se ela tem conhecimento dos cotistas serem convocados para promover o registro e se ela sabe quando foi isso:

R: Havia um cotista que conseguiu uma escritura em 2020, mas deveria ter saído até um pouco antes, se não fosse a própria Prefeitura de Chapada que não estava conseguindo emitir a taxa de ITBI, porque tudo pra ele era novo quanto a escritura de frações, eles tiveram que estudar, houve mudanças de pessoas dentro mesmo da Prefeitura, o que dificultou o processo (...)”. (ID no 135023363)

Se não bastasse, o documento de ID no 135023389 denominado de convocação, no qual retrata suposta notificação aos cotistas para promoveram a transferência das cotas em cartório, se deu somente em 01/03/2021, quando o prazo de entrega do objeto contrato, que compreende todo o empreendimento, estava apto a ser levado a registro em agosto de 2016.

Nesse contexto, resta evidente o descumprimento do contrato por parte da requerida, ante a indisponibilidade do registro da fração ideal adquirida pelos autores/apelados.

Com efeito, tendo o inadimplemento do contrato se dado exclusivamente pela requerida, ora apelante, é dado ao promitente comprador pleno direito de ter rescindido o contrato, com a restituição da quantia recebida nos termos do que dispõe o art. 475 do Código Civil:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Aliás, a
Clausula Trigésima
, do contrato, prevê os casos de rescisão por culpa exclusiva da vendedora. Vejamos (ID no 135023268):

Ademais, o STJ tem entendido que, rescindido o contrato, deve ser assegurado, em regra, o retorno ao
status quo ante
, com a determinação de devolução dos valores pagos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA CONSTRUTORA JULGADA IMPROCEDENTE -
RESCISÃO DE CONTRATO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE
- DECISÃO MONOCRÁTICA DO ANTECESSOR RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...)
É entendimento desta Corte Superior que a rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos (se for o caso, com os devidos abatimentos
). Tribunal local que assevera inexistir lastro fático e contratual a amparar retenção de valores por parte da construtora. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no Ag 1.215.130/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014) destaquei

E, dos Tribunais:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS – INADIMPLÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO INADIMPLENTE - POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A consequência da impontualidade é a resolução do contrato, inclusive por disposição expressa do mesmo, sendo também de valia a citação do art. 475 do Código Civil, que pontua
, in verbis: "Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Constatada a inadimplência do comprador, e não havendo cláusula expressa quanto à perda dos valores pagos pela parte inadimplente, à retenção de valores é inadmissível, pois não se pode perder de vista que o ordenamento jurídico veda o enriquecimento sem causa (art. 884 e seguintes do Código Civil).

(TJ-MS - AC: 08004771220188120046 MS 0800477-12.2018.8.12.0046, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/07/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2019) destaquei

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO STATUS QUO ANTE
. SENTENÇA MANTIDA.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé. Havendo o descumprimento do avençado por um dos contratantes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer a resolução da avença.

Extinto o contrato de compra e venda de veículo por descumprimento do pactuado, exige-se a restituição ao status quo ante com devolução do bem ao vendedor e devolução de valores pagos pelo comprador.

A cláusula penal estipulada no instrumento poderá ser reduzida pelo julgador, quando for manifestamente excessiva.

(TJMG - Apelação Cível no. 1.0024.10.105926-9/001 - Relator Des. Luiz Artur Hilário. Data do julgamento: 19/04/2016) destaquei

Logo, correta a sentença que declarou rescindido o contrato entre as partes com suas respectivas cominações legais, conforme estabelecido na cláusula Trigésima do referido instrumento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença. No mais, deixo de majorar os honorários, uma vez que foram arbitrados no patamar máximo.

É como voto.-

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 31 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA E O 1o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DESPROVEREM O RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SR
A. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Na sessão de 31/08/2022, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário apresentou voto negando provimento ao Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica Malai Manso Hotel Resort S.A., manteve hígida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Apelados Ana Laura de Arruda Formiga e José Formiga Junior, e seu entendimento foi seguido pelo 1.o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar o caderno processual e, desde logo, adianto que acompanho os votos precedentes, pois esta questão é
sui generis
; os Recorridos não promoveram a demanda e requereram a rescisão do contrato apenas com fundamento no atraso na entrega do empreendimento, cuja tese, inclusive, foi rechaçada pela Julgadora singular.

Os Apelados alegaram que, depois da entrega do imóvel em agosto de 2016, o uso que se desenvolveu foi precário porque ainda não disponíveis, ou inconcluídos diversos pontos da oferta que compõe o objeto contratual, tais como: a possibilidade de registro da fração ideal em Cartório, forma da fração da propriedade; uso decorrente da cota pelo sistema do RCI e o balcão de locação e uso compartilhado que também integra a “cota” não implantado.

A Juíza singular confirmou a decisão que concedeu a tutela de urgência, declarou rescindido o Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel firmado entre as partes, condenou a Apelante a restituir 100% (cem por cento) da quantia recebida dos Autores/Apelados, atualizada nos termos da Cláusula Trigésima do instrumento contratual, além da multa penal prevista no contrato, no percentual de 10% (dez por cento) do valor do instrumento, e as verbas de sucumbência,
porque ficou comprovado o descumprimento contratual pela empresa Recorrente
.

Com efeito, conforme se extrai da Cláusula 5.a, parágrafo terceiro do contrato, a Apelante se comprometeu a instituir um sistema de “Banco de Locações” para comodidade e segurança do Comprador, bem como para aumentar a flexibilidade e rentabilidade das locações das semanas cujo direito pertencia aos Recorridos; entretanto, não cumpriu a avença. Aliás, a própria preposta da Recorrente confirmou à Julgadora singular que a Apelante não disponibilizou tal serviço.

Em relação à matrícula e sua individualização, de igual modo a preposta da Apelante, Milene Moreira de Paula, foi enfática ao afirmar que somente em 2020 (ou seja 04 anos depois da entrega do bem) um cotista (não os Recorridos) conseguiu a Escritura Pública, pois a Prefeitura de Chapada dos Guimarães teve problema com a emissão da taxa de ITBI.

Nessa esteira, conforme bem exposto pela Julgadora sentenciante e pela Relatora que manteve hígido o
decisum
recorrido, ainda que a demora no registro da fração da unidade adquirida pelos Apelados tenha decorrido da inexperiência dos funcionários do Cartório de Registro de Imóveis ou da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, tal fato constitui fortuito interno e, portanto, é defeso dividi-lo com o consumidores/Autores ou, então, eximir-se de responsabilidade atribuindo-os a terceiros, afinal, inerentes do próprio empreendimento.

Aliás, deve ser ressaltado que esta Ação foi ajuizada em 03/08/2017, ou seja, um ano depois que os Apelados já haviam quitado integralmente o preço e a Apelante entregue a posse do imóvel e, mesmo assim, sem qualquer comprovação do cumprimento, pela Recorrente, de sua inafastável obrigação de outorgar a Escritura Pública.

Logo, comprovado o inadimplemento do contrato pela Recorrente, nos termos do artigo 475, do Código Civil, é possível aos Apelados pedirem a rescisão do contrato, além das perdas e danos.

Com essas considerações,
tal qual a Relatora
,
nego provimento ao Recurso de Apelação
.

É como voto.”

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição e erro material no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022